Tribunal: TJMT
Processo: 1041381-79.2023.8.11.0002
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041381-79.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[MIRIAN SOARES PASSOS - CPF: 021.123.891-06 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MIRIAN SOARES PASSOS - CPF: 021.123.891-06 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Plenário Virtual 30/10 a 03/11/2025: Dr. Walter Pereira de Souza (Relator): Não conheço do recurso. Dr. Gonçalo Antunes de Barros (1º vogal): peço vista dos autos para a sessão de 06/11 a 10/11/2025. Dr. Eduardo Calmon de Almeida Cezar (2º vogal): Acompanho o relator. Plenário Virtual 06/10 a 10/11/2025: Dr. Gonçalo Antunes de Barros (1º vogal): VISTA ADIADA PARA PLENÁRIO VIRTUAL DE 27/11 A 01/12/2025 Plenário Virtual 27/11 a 01/12/2025: Dr. Gonçalo Antunes de Barros (1º vogal):dou provimento. POR MAIORIA DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL.
FAZENDA PÚBLICA.
MUNICÍPIO DE NOVA SANTA HELENA.
SAÚDE PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO.
PRELIMINAR. AÇÃO ORIGINADA NO JUÍZO COMUM CÍVEL. VALOR DA CAUSA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei nº 12.153/09.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem
(id. 225586192
-
reclamação nº 1041381-79.2023.8.11.0002
–
1ª Vara Esp. Da Fazenda Pública De Várzea Grande
), que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

- PRELIMINAR.

- da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Nos termos da Tese fixada no IRDR nº 85560/2016 - 008556048.2016.8.11.0000 – Tema 01-TJMT, em 28/11/2018, a competência dos Juizados Especiais é absoluta, nas causas até o valor de 60 (
sessenta
) salários mínimos. Precedentes. (
TJMT – SDPbC – IRDR nº 85560/2016 - 008556048.2016.8.11.0000 – Tema 01-TJMT - rel. Desembargador MARCIO VIDAL – j.
28/11/2018
); (
TJMT – 2ª CDPb – RAgInterno nº 1001017-64.2021.8.11.0025 – Relª. Desembargadora MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO j. 23/04/2024 - DJE 30/04/2024
); (
TJMT – 1ª CDPb – RApC nº 1001228-74.2018.8.11.0003 – Relª. Desembargadora GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS – j. 21/11/2023 - DJE 22/11/2023
); (
TJMT – 1ª CDPb – DM - RAgI nº 1008590-29.2024.8.11.0000 – relª. Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos
) e (
TJMT – 1º CDPb – RAgInterno nº 1000024-07.2019.8.11.0020 – relª. Desembargadora HELENA MARIA BEZERRA RAMOS – j. 07.3.2022 - DJE 24.03.2022
).

“
Tese Firmada:
Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial. Por se tratar de questão de direito e, com vista a evitar ofensa à segurança jurídica, deve o pedido formulado no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas ser julgado improcedente, fixando, de consequência, a tese jurídica de que as ações concernentes à URV devem ser processadas e julgadas no Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 2º, da Lei n.12.153/2009.”

- da incompetência das Turmas Recursais em relação ao juízo comum cível.

Nos termos do artigo 107 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (
Resolução TJMT/OE nº 016/23
), restou consolidado o entendimento, em sede de conflito de competência, de que, tratando-se de causa cujo valor não ultrapassa 60 (
sessenta
) salários mínimos, o feito deve tramitar
- no primeiro grau de jurisdição
-, no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública. Precedente. (
TJMT – 1ª CDPbC – CC nº 1024525-12.2024.8.11.0000 – rel. Desembargador Rodrigo Roberto Curvo – j. 9/9/2024
).

Considerando, pois, que determinada ação tramitou originariamente perante a Justiça Comum Cível, o recurso cabível contra a sentença nela proferida deverá ser dirigido ao respectivo órgão de segundo grau, ou seja, ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme as regras de competência fixadas em seu Regimento Interno, sendo equivocado o encaminhamento à Turma Recursal dos Juizados Especiais. Precedentes. (
TJMT – 3ª TR – RI nº 1009562-37.2017.8.11.0002 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 17/6/2024 – Dje 20/6/2024
); (
TJMT – 3ª TR – RI nº 1004977-93.2023.8.11.0013 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 6/5/2024 - DJe 9/5/2024
); (
TJRS – TRFAZP – RI nº 5005987-03.2019.8.21.0002 – relª. Juíza Gabriela Irigon Pereira – j. 26-08-2024 – DJe 28/08/2024
); (
TJSC – 3ª TR – RAgInterno nº 4000015-48.2019.8.24.9003/Chapecó – relª. Juíza Surami Juliana dos Santos Heerdt – j. 25/11/2019
) e (
TJMG – 7ª CC – RAgI nº 3426814-56.2024.8.13.0000 – rel. Desembargador Renato Dresch – j. 6/11/2024 – DJe 14/11/2024
).

- da situação fática.

O processo tramitou, até a sentença (
id. 225586192 – nº 1041381-79.2023.8.11.0002 - AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA

– 29/2/204
), na 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, quando entendeu o juízo por rever o valor dado à causa, para valor inferior a 60 (
sessenta
) salários mínimos.

Assim entendendo o juízo comum cível (
revisão do valor da causa
), em obediência ao IRDR nº 85560/2016 - 008556048.2016.8.11.0000 – Tema 01-TJMT, de 28/11/2018, deveria ter, ato contínuo, declinado da competência para o Juizado Especial/Núcleo competente, e não prosseguir na sentença de mérito.

Ainda assim, proferida a sentença de mérito e aportando o Recurso de Apelação endereçada ao TJMT, do mesmo modo, conforme já registrado, o caso seria da nulidade da sentença, com remessa do feito, no primeiro grau, ao juízo competente, e não o simples declínio para Turma Recursal.

- da ineficácia na devolução do feito ao TJMT, para correção processual.

A prática tem demonstrado que o TJMT, sem apego a regra processual na questão da competência (
art. 5º, LIII, da CF:
“ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente.”
), nos recursos oriundos de juízo comum cível fazendário, decorrentes de matérias dentro do limite de alçada dos Juizados Especiais, tem encaminhado o debate recursal diretamente às Turmas Recursais, mostrando sem relevo a providência de devolução para a devida correção. Precedentes. (
1031265-45.2022.8.11.0003; 1009451-60.2022.8.11.0040; 1005475-63.2025.8.11.0000; 1010682-51.2024.8.11.0041, entre outros
).

Tal preceito consagra o princípio do juiz natural, o qual assegura às partes o direito de serem processadas e julgadas por juízos previamente estabelecidos em lei, vedando a designação arbitrária de autoridade judiciária, muito menos, possível de ser afastado pela pretendida
“celeridade processual”
. Trata-se de garantia essencial à imparcialidade, ao devido processo legal e à segurança jurídica, uma vez que assegura que o trâmite processual observe as regras de competência previamente fixadas.

Diante do contexto fático e jurídico, e considerando a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública ou Núcleo Digital específico, para o processamento e julgamento da demanda, bem como a necessidade de observância ao princípio do juiz natural, e diante da não assunção de competência no Juizado Especial competente na origem, impõe-se a correção – por linhas tortas – do andamento processual, com reconhecimento da nulidade dos atos processuais praticados perante juízo incompetente, a fim de resguardar a regularidade procedimental e a segurança jurídica.

- do ônus da sucumbência.

A respeito da verba de sucumbência em hipóteses de extinção da lide sem análise de mérito, em virtude da perda superveniente do interesse processual, é no sentido de que a parte que deu causa à instauração da demanda deverá suportar o pagamento das custas e dos honorários advocatícios, em obediência ao princípio da causalidade (
§10 do art. 85, do CPC
). Precedentes.

(
STJ – 4ª T - AgInt no REsp 1795444-PR - relª. Ministra Maria Isabel Gallotti – j. 31/3/2025
); (
TJMT – 4ª CDPv – RApC nº 0000500-03.2008.8.11.0035 – rel. Desembargador RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 16/4/2025 - DJE 21/4/2025
) e (
TJMT – 4ª CDPv – RApC nº 1000556-06.2022.8.11.0107 – relª. Desembargadora ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA – j. 16/4/2025 - DJE 22/4/2025
).

No caso, o Autor/Reclamante, na origem, ingressou com demanda cujo valor da causa definido, não representava o objeto pretendido, portanto, incidente, no caso, a sucumbência.

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
NÃO CONHEÇO do recurso.
2-
Declaro, de ofício, a incompetência do juízo comum cível na origem, com inevitável nulidade da sentença proferida, mantendo, excepcionalmente,
a validade dos demais atos decisórios anteriormente praticados, em atenção à natureza da matéria que versa sobre direito à saúde e em razão da hipervulnerabilidade da parte.

2.1)
Em consequência, determino ao juízo de origem, COM URGÊNCIA, promova a baixa na distribuição, com redistribuição do feito ao juízo competente (
Juizado da Fazenda Pública ou Núcleo Digital dos Juizados Especiais
), para homologação dos atos já praticados ou, se for o caso, proferir nova decisão
.
4-

Nos termos do art. 85, § 3º, I e §4º, III do CPC, condeno a Recorrida
MIRIAN SOARES PASSOS
(
que deu causa ao ajuizamento da demanda
) ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes que arbitro:
4.1)
inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (
dez por cento
) sobre o valor corrigido da causa;
4.2)
havendo condenação, em 15% (
quinze por cento
) sobre o valor desta;
4.3)
considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (
até 3 salários mínimos
), fixo o valor em R$ 2.500,00 (
dois mil e quinhentos reais
), nos termos do art. 85, §§8º e 8º-A, do CPC;
4.4)
fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

5-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

V O T O S V O G A I S

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

RECURSO Nº:
1041381-79.2023.8.11.0002
.

ORIGEM:
1ª
VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE.

RECORRENTE:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ.

RECORRIDOS:
MIRIAN SOARES PASSOS E
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Relator:
Juiz WALTER PEREIRA DE SOUZA.

Data de julgamento
: 27/11 A 1º/12/2025 (Plenário Virtual).

VOTO VISTA

Ao compulsar os autos, verifica-se que o magistrado singular julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, reconhecendo que a obrigação foi integralmente cumprida, declarando-a satisfeita pelos reclamados, tornando definitiva a tutela provisória deferida anteriormente, sem “
astreintes
” a serem executadas e desnecessária a fase de cumprimento de sentença pelo exaurimento da prestação visada.

O Juízo de origem condenou, ainda, os reclamados ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, em observância ao Tema nº 1.002 do Supremo Tribunal Federal (STF), RE nº 1140005, dotado de Repercussão Geral.

Em seu voto, o ilustre Relator não conheceu do recurso, declarando, de ofício, a incompetência do juízo comum cível na origem, com inevitável nulidade da sentença proferida, mantendo, excepcionalmente, a validade dos demais atos decisórios anteriormente praticados, em atenção à natureza da matéria que versa sobre direito à saúde em razão da hipervulnerabilidade da parte.

Em consequência, o Relator determinou ao Juízo de origem, com urgência, que promova a baixa na distribuição, com redistribuição do feito ao Juízo competente (Juizado da Fazenda Pública ou Núcleo Digital dos Juizados Especiais), para homologação dos atos praticados ou, se for o caso, proferir nova decisão, condenado a recorrida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, em razão de ter dado causa ao ajuizamento da demanda.

Com a devida vênia, divirjo do voto proferido pelo ilustre Relator quanto ao não conhecimento do recurso interposto e a declaração da incompetência do juízo comum cível na origem.

Inicialmente, observa-se que, na data de
29/9/2025
, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso declinou da competência para processar e julgar o presente recurso, determinando a remessa dos autos a esta Turma Recursal
,
sem que houvesse insurgência das partes
.

No caso em apreço, trata-se de ação que versa sobre
transferência da reclamante da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para unidade hospitalar que disponha de suporte urológico, pendente no Sisreg III desde 23/11/2023, risco é prioridade 1 – Urgência –
, cujo valor da causa é inferior a 60 salários mínimos.

Considerando que o sistema dos Juizados Especiais é regido pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, bem como sua natureza de microssistema voltado à efetivação do acesso à justiça e à concretização dos direitos fundamentais, impõe-se a convalidação dos atos processuais praticados perante o juízo comum, por meio de medida que evite a repetição de atos já válidos e úteis e, sobretudo, que previna prejuízos às partes.

Dessa forma, em observância aos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual, convalidam-se todos os atos processuais regularmente praticados no juízo de origem, devendo o processo prosseguir perante este Juizado Especial, sem necessidade de renovação dos atos processuais válidos, em respeito à boa-fé processual e à razoável duração do processo.

Assim, os autos serão processados conforme as normas que regem os Juizados Especiais da Fazenda Pública (Lei nº 12.153/2009).

Em síntese, a demandante, com 36 anos, foi internada em leito de enfermaria na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Jardim Leblon, onde permaneceu aguardando vaga para a retirada de cateter duplo J, o qual, devido ao tempo excessivo de permanência — superior a 45 dias —, causou lesão no rim esquerdo em razão de infecção, além de obstrução do canal uretral. Apesar da urgência, foi informado que não havia disponibilidade para realização do procedimento no hospital competente.

Diante do quadro clínico, constatou-se a necessidade de transferência imediata para unidade hospitalar que dispusesse de condições técnicas adequadas ao suporte da situação, sob pena de danos irreparáveis à saúde da paciente.

Conforme relatado, o magistrado singular julgou parcialmente o pedido inicial,
reconhecendo que a obrigação foi integralmente cumprida, declarando-a satisfeita pelos reclamados, tornando definitiva a tutela provisória deferida anteriormente, sem “
astreintes
” a serem executadas e desnecessária a fase de cumprimento de sentença pelo exaurimento da prestação visada, e condenou os reclamados ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, em observância ao Tema 1.002 do STF.

Pois bem, o dever de viabilizar o exercício do direito à saúde é do Estado, em sentido amplo, compreendendo na expressão a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, conforme se observa do disposto nos artigos 23, inciso II, e 30, inciso VII, ambos da CF/1988.

Ainda, segundo os artigos 196 e 198 da CF/1988, a saúde é direito de todos, sendo dever do Estado, por seus entes federativos, garantir, mediante políticas sociais e econômicas, a redução do risco de doenças e de outros agravos, bem como o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

A repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União apenas se dá em face das regras infraconstitucionais (Lei nº 8.080/90 e Decreto nº 7.508/11), que estabelecem a sistemática de gestão de saúde e, estas, por sua vez, não possuem o condão de tornar qualquer dos entes públicos parte ilegítima para figurar no polo passivo de determinada ação, uma vez que se trata de determinação constitucional.

Essas regras infraconstitucionais não interferem na solidariedade existente entre os entes federados, resultando na possibilidade de aquele que necessitar do tratamento médico, e não ter condições próprias de custeá-lo, poder demandar contra qualquer um no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior que é a vida, a vida digna.

Em razão disso, o particular tem, inclusive, a prerrogativa de escolher contra quem será ajuizada a ação, buscando os serviços públicos de saúde e considerando, entre outros fatores, a facilidade de recebimento do serviço demandado, sem que arrisque ver sua ação extinta por falta de uma das condições da ação, a saber, a legitimidade
ad causam.

É nesse sentido a jurisprudência de diversos Tribunais:

PROCESSO
Medicamento – Fornecimento – Estado– Legitimidade: – Há
responsabilidade solidária do município, do estado-membro e da União
, bastando a presença de qualquer dos entes para que se aperfeiçoe a legitimidade passiva
. PROCESSO Câncer de mama com metástase óssea e hepática – Medicamento de alto custo – Não incluído em listagem do SUS - Ribociclibe 200mg – Nota Técnica do CNJ – CONITEC - Reconhecimento de melhor eficácia - Fornecimento - Possibilidade: – O Estado não é obrigado a fornecer medicamentos de alto custo não previstos na relação do Programa de Dispensação de Medicamentos em Caráter Excepcional, do Sistema Único de Saúde. Todavia, a Nota Técnica CNJ 75591, baseada em deliberação do CONITEC, concluiu ser favorável à incorporação do Ribociclibe no sistema público de saúde brasileiro - Sentença de procedência mantida.
(TJ-SP - AC: 10200881420228260344 Marília, Relator: Teresa Ramos Marques, Data de Julgamento: 02/08/2023, 10ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 02/08/2023). (grifei)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - PRESENÇA DOS REQUISITOS - LEGITIMIDADE PASSIVA - ENTES FEDERADOS - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
- 1. EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - PRESENÇA DOS REQUISITOS - LEGITIMIDADE PASSIVA - ENTES FEDERADOS - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - 1. Em observância aos artigos 6º e 196, da Constituição Federal,
os municípios, assim como os estados-membros e a própria União Federal, estão obrigados, ainda que por intermédio de prestações positivas, a promover o direito fundamental à saúde
. 2. Considera-se que a responsabilidade pela dispensação de medicamentos, insumos e realização de tratamentos é solidária entre os entes públicos, sendo possível à parte, por força de tal modalidade obrigacional, escolher contra qual dos entes litigar. Os preceitos constitucionais traçam como objetivo da seguridade social, na qual se inclui a saúde, a universalidade de sua cobertura e de seu atendimento, garantindo-se a todos que dela necessitem o direito fundamental de obter do Poder Público ações e serviços que promovam a proteção e recuperação da saúde (CF/1988, art. 194 e parágrafo único c/c arts. 196 e 197). Os preceitos constitucionais traçam como objetivo da seguridade social, na qual se inclui a saúde, a universalidade de sua cobertura e de seu atendimento, garantindo-se a todos que dela necessitem o direito fundamental de obter do Poder Público ações e serviços que promovam a proteção e recuperação da saúde (CF/1988, art. 194 e parágrafo único c/c arts. 196 e 197). V.V.: EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DIREITO À SAÚDE. SOPESAMENTO. A atuação dos Poderes do Estado, em especial do Poder Judiciário no reconhecimento, proteção e efetivação do direito à saúde deve ser realizada de forma cautelosa, sob pena de violar a própria isonomia e ingerir indevidamente nas finanças públicas do Estado, cada vez mais escassas. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJ-MG - AI: 10000212316426001 MG, Relator: Albergaria Costa, Data de Julgamento: 25/02/2022, Câmaras Cíveis/3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/03/2022). (grifei)

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), após a definição da Tese de repercussão geral sobre a matéria constitucional contida no Recurso Extraordinário nº 855.178/SE (Tema 793 – STF), já proferiu diversas decisões
reiterando a solidariedade entre os Entes Públicos para figurarem no polo passivo das demandas relativas ao direito à saúde.

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. DEVER DO ESTADO. FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTO. PESSOAS CARENTES.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que é dever do Estado fornecer gratuitamente às pessoas carentes a medicação necessária para o efetivo
tratamento médico
, conforme premissa contida no art. 196 da Constituição Federal.

2. A responsabilidade em matéria de saúde, aqui traduzida pela distribuição gratuita de medicamentos em favor de pessoas carentes
, é dever do Estado, compreendidos aí todos os entes federativos.

3. Recurso Especial não provido.

(STJ – REsp 1548342/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/09/2015, DJe 10/11/2015) (grifei).

Nessa senda, no Tema 793 acima mencionado,
o STF reafirmou a responsabilidade solidária dos entes públicos
, sendo que, a partir daí, reconheceu que eventual ressarcimento entre os obrigados poderá ser realizado na esfera administrativa, ou por meio de ação própria, mesmo que uma demanda tenha sido ajuizada isoladamente, ou em conjunto, contra o Estado e município, não havendo que se falar em prejuízo maior a qualquer um deles.

Nesse sentido:

(...)
3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 855178/RG, com repercussão geral, reafirmou sua jurisprudência quanto à responsabilidade solidária dos entes federados nas questões relativas ao direito à saúde
.(...)
6. O TEMA 793 do STF reafirmou a responsabilidade solidária dos entes públicos, tendo esta Corte já decidido que “eventual ressarcimento entre os obrigados poderá ser realizado na esfera administrativa, ou por meio de ação própria, mesmo que a presente demanda tenha sido ajuizada contra Estado e Município, não havendo que se falar em prejuízo maior a qualquer um deles”.
(...)

(Apelação / Remessa Necessária, Nº 70084125343, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Julgado em: 13-4-2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE APARELHO DE ASSISTÊNCIA RESPIRATÓRIA - PARECER DO NAT – OBRIGAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL – IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DO ESTADO –
TEMA N.º 793 DO STF – LEGITIMIDADE PASSIVA DE TODOS OS ENTES FEDERADOS
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Nos moldes do Tema n.º 793, do STF, cuja tese foi aprimorada no julgamento dos EDcl em RE n.º 855.178, "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro". (...)

(TJMS. Agravo de Instrumento n. 1401296-67.2020.8.12.0000, Campo Grande, 1ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Divoncir Schreiner Maran, j: 13/4/2020, p: 15/4/2020).

(...)
II – A fixação pelo STF do Tema 793 no julgamento do RE nº 855.178-SE, aperfeiçoado com o julgamento dos embargos de declaração, reconhece a solidariedade dos entes federados, a possibilidade de acionamento em conjunto ou isoladamente de cada um deles e o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, caso o que figurou no polo passivo não seja o responsável, segundo as regras de repartição de competências
. (...)
(TJMS. Apelação Cível n. 0802568-52.2019.8.12.0010, Fátima do Sul, 4ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, j: 13/4/2020, p: 15/4/2020).

Inconteste nos autos que a reclamante apresentava, na ocasião do ajuizamento da ação, necessidade em ser transferida da UPA Jardim Leblon para unidade hospitalar com
condições técnicas para suporte ao caso clínico, sob pena de danos irreparáveis.

Assim, comprovada a urgência para o não agravamento de seu quadro particular, bem como diante da responsabilidade solidária entre os entes federados nas demandas relativas ao direito à saúde, é certo que estão presentes os requisitos autorizadores para a manutenção da sentença recorrida.

No tocante aos honorários advocatícios fixados na sentença,
impõe-se a sua exclusão
. Isso porque, conforme dispõe o artigo 55, da Lei nº 9.099/1995, aplicável, subsidiariamente, aos Juizados Especiais da Fazenda Pública por força do artigo 27, da Lei nº 12.153/2009,
não há condenação ao pagamento de custas e honorários pela parte vencida em primeiro grau de jurisdição
,
salvo nos casos de comprovada litigância de má-fé
, o que
não
se verifica no caso concreto.

Assim, inexiste amparo legal para a condenação ao pagamento de honorários advocatícios,
razão pela qual a sentença deve ser reformada
neste ponto
, afastando-se integralmente a verba honorária fixada no Juízo de primeiro grau, em estrita observância ao princípio da legalidade e ao regime jurídico próprio dos Juizados Especiais.

Pelas razões expostas,
conheço do recurso
, pois tempestivo, e,

no mérito, DOU PROVIMENTO, no sentido de afastar a condenação dos reclamados quanto aos honorários sucumbenciais de primeiro grau, mantendo, no mais, a sentença recorrida.

Sem custas
e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

RECURSO Nº:
1041381-79.2023.8.11.0002
.

ORIGEM:
1ª
VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE.

RECORRENTE:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ.

RECORRIDOS:
MIRIAN SOARES PASSOS E
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Relator:
Juiz WALTER PEREIRA DE SOUZA.

Data de julgamento
: 27/11 A 1º/12/2025 (Plenário Virtual).

DECLARAÇÃO DE VOTO

Ao compulsar os autos, verifica-se que o magistrado singular julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, reconhecendo que a obrigação foi integralmente cumprida, declarando-a satisfeita pelos reclamados, tornando definitiva a tutela provisória deferida anteriormente, sem “
astreintes
” a serem executadas e desnecessária a fase de cumprimento de sentença pelo exaurimento da prestação visada.

O Juízo de origem condenou, ainda, os reclamados ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, em observância ao Tema nº 1.002 do Supremo Tribunal Federal (STF), RE nº 1140005, dotado de Repercussão Geral.

Em seu voto, o ilustre Relator não conheceu do recurso, declarando, de ofício, a incompetência do juízo comum cível na origem, com inevitável nulidade da sentença proferida, mantendo, excepcionalmente, a validade dos demais atos decisórios anteriormente praticados, em atenção à natureza da matéria que versa sobre direito à saúde em razão da hipervulnerabilidade da parte.

Em consequência, o Relator determinou ao Juízo de origem, com urgência, que promova a baixa na distribuição, com redistribuição do feito ao Juízo competente (Juizado da Fazenda Pública ou Núcleo Digital dos Juizados Especiais), para homologação dos atos praticados ou, se for o caso, proferir nova decisão, condenado a recorrida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, em razão de ter dado causa ao ajuizamento da demanda.

Vale ressaltar que, pelo caminho da nulidade da decisão do juízo comum, também seria defeso a esta Turma Recursal em declará-la, pois, competência para isso não teria.

Com a devida vênia, divirjo do voto proferido pelo ilustre Relator quanto ao não conhecimento do recurso interposto e a declaração da incompetência do juízo comum cível na origem.

Inicialmente, observa-se que, na data de
29/9/2025
, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso declinou da competência para processar e julgar o presente recurso, determinando a remessa dos autos a esta Turma Recursal
,
sem que houvesse insurgência das partes
.

No caso em apreço, trata-se de ação que versa sobre
transferência da reclamante da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para unidade hospitalar que disponha de suporte urológico, pendente no Sisreg III desde 23/11/2023, risco é prioridade 1 – Urgência –
, cujo valor da causa é inferior a 60 salários mínimos.

Considerando que o sistema dos Juizados Especiais é regido pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, bem como sua natureza de microssistema voltado à efetivação do acesso à justiça e à concretização dos direitos fundamentais, impõe-se a convalidação dos atos processuais praticados perante o juízo comum, por meio de medida que evite a repetição de atos já válidos e úteis e, sobretudo, que previna prejuízos às partes.

Dessa forma, em observância aos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual, convalidam-se todos os atos processuais regularmente praticados no juízo de origem, devendo o processo prosseguir perante este Juizado Especial, sem necessidade de renovação dos atos processuais válidos, em respeito à boa-fé processual e à razoável duração do processo.

Assim, os autos serão processados conforme as normas que regem os Juizados Especiais da Fazenda Pública (Lei nº 12.153/2009).

Em síntese, a demandante, com 36 anos, foi internada em leito de enfermaria na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Jardim Leblon, onde permaneceu aguardando vaga para a retirada de cateter duplo J, o qual, devido ao tempo excessivo de permanência — superior a 45 dias —, causou lesão no rim esquerdo em razão de infecção, além de obstrução do canal uretral. Apesar da urgência, foi informado que não havia disponibilidade para realização do procedimento no hospital competente.

Diante do quadro clínico, constatou-se a necessidade de transferência imediata para unidade hospitalar que dispusesse de condições técnicas adequadas ao suporte da situação, sob pena de danos irreparáveis à saúde da paciente.

Conforme relatado, o magistrado singular julgou parcialmente o pedido inicial,
reconhecendo que a obrigação foi integralmente cumprida, declarando-a satisfeita pelos reclamados, tornando definitiva a tutela provisória deferida anteriormente, sem “
astreintes
” a serem executadas e desnecessária a fase de cumprimento de sentença pelo exaurimento da prestação visada, e condenou os reclamados ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, em observância ao Tema 1.002 do STF.

Pois bem, o dever de viabilizar o exercício do direito à saúde é do Estado, em sentido amplo, compreendendo na expressão a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, conforme se observa do disposto nos artigos 23, inciso II, e 30, inciso VII, ambos da CF/1988.

Ainda, segundo os artigos 196 e 198 da CF/1988, a saúde é direito de todos, sendo dever do Estado, por seus entes federativos, garantir, mediante políticas sociais e econômicas, a redução do risco de doenças e de outros agravos, bem como o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

A repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União apenas se dá em face das regras infraconstitucionais (Lei nº 8.080/90 e Decreto nº 7.508/11), que estabelecem a sistemática de gestão de saúde e, estas, por sua vez, não possuem o condão de tornar qualquer dos entes públicos parte ilegítima para figurar no polo passivo de determinada ação, uma vez que se trata de determinação constitucional.

Essas regras infraconstitucionais não interferem na solidariedade existente entre os entes federados, resultando na possibilidade de aquele que necessitar do tratamento médico, e não ter condições próprias de custeá-lo, poder demandar contra qualquer um no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior que é a vida, a vida digna.

Em razão disso, o particular tem, inclusive, a prerrogativa de escolher contra quem será ajuizada a ação, buscando os serviços públicos de saúde e considerando, entre outros fatores, a facilidade de recebimento do serviço demandado, sem que arrisque ver sua ação extinta por falta de uma das condições da ação, a saber, a legitimidade
ad causam.

É nesse sentido a jurisprudência de diversos Tribunais:

PROCESSO
Medicamento – Fornecimento – Estado– Legitimidade: – Há
responsabilidade solidária do município, do estado-membro e da União
, bastando a presença de qualquer dos entes para que se aperfeiçoe a legitimidade passiva
. PROCESSO Câncer de mama com metástase óssea e hepática – Medicamento de alto custo – Não incluído em listagem do SUS - Ribociclibe 200mg – Nota Técnica do CNJ – CONITEC - Reconhecimento de melhor eficácia - Fornecimento - Possibilidade: – O Estado não é obrigado a fornecer medicamentos de alto custo não previstos na relação do Programa de Dispensação de Medicamentos em Caráter Excepcional, do Sistema Único de Saúde. Todavia, a Nota Técnica CNJ 75591, baseada em deliberação do CONITEC, concluiu ser favorável à incorporação do Ribociclibe no sistema público de saúde brasileiro - Sentença de procedência mantida.
(TJ-SP - AC: 10200881420228260344 Marília, Relator: Teresa Ramos Marques, Data de Julgamento: 02/08/2023, 10ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 02/08/2023). (grifei)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - PRESENÇA DOS REQUISITOS - LEGITIMIDADE PASSIVA - ENTES FEDERADOS - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
- 1. EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - PRESENÇA DOS REQUISITOS - LEGITIMIDADE PASSIVA - ENTES FEDERADOS - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - 1. Em observância aos artigos 6º e 196, da Constituição Federal,
os municípios, assim como os estados-membros e a própria União Federal, estão obrigados, ainda que por intermédio de prestações positivas, a promover o direito fundamental à saúde
. 2. Considera-se que a responsabilidade pela dispensação de medicamentos, insumos e realização de tratamentos é solidária entre os entes públicos, sendo possível à parte, por força de tal modalidade obrigacional, escolher contra qual dos entes litigar. Os preceitos constitucionais traçam como objetivo da seguridade social, na qual se inclui a saúde, a universalidade de sua cobertura e de seu atendimento, garantindo-se a todos que dela necessitem o direito fundamental de obter do Poder Público ações e serviços que promovam a proteção e recuperação da saúde (CF/1988, art. 194 e parágrafo único c/c arts. 196 e 197). Os preceitos constitucionais traçam como objetivo da seguridade social, na qual se inclui a saúde, a universalidade de sua cobertura e de seu atendimento, garantindo-se a todos que dela necessitem o direito fundamental de obter do Poder Público ações e serviços que promovam a proteção e recuperação da saúde (CF/1988, art. 194 e parágrafo único c/c arts. 196 e 197). V.V.: EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DIREITO À SAÚDE. SOPESAMENTO. A atuação dos Poderes do Estado, em especial do Poder Judiciário no reconhecimento, proteção e efetivação do direito à saúde deve ser realizada de forma cautelosa, sob pena de violar a própria isonomia e ingerir indevidamente nas finanças públicas do Estado, cada vez mais escassas. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJ-MG - AI: 10000212316426001 MG, Relator: Albergaria Costa, Data de Julgamento: 25/02/2022, Câmaras Cíveis/3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/03/2022). (grifei)

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), após a definição da Tese de repercussão geral sobre a matéria constitucional contida no Recurso Extraordinário nº 855.178/SE (Tema 793 – STF), já proferiu diversas decisões
reiterando a solidariedade entre os Entes Públicos para figurarem no polo passivo das demandas relativas ao direito à saúde.

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. DEVER DO ESTADO. FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTO. PESSOAS CARENTES.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que é dever do Estado fornecer gratuitamente às pessoas carentes a medicação necessária para o efetivo
tratamento médico
, conforme premissa contida no art. 196 da Constituição Federal.

2. A responsabilidade em matéria de saúde, aqui traduzida pela distribuição gratuita de medicamentos em favor de pessoas carentes
, é dever do Estado, compreendidos aí todos os entes federativos.

3. Recurso Especial não provido.

(STJ – REsp 1548342/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/09/2015, DJe 10/11/2015) (grifei).

Nessa senda, no Tema 793 acima mencionado,
o STF reafirmou a responsabilidade solidária dos entes públicos
, sendo que, a partir daí, reconheceu que eventual ressarcimento entre os obrigados poderá ser realizado na esfera administrativa, ou por meio de ação própria, mesmo que uma demanda tenha sido ajuizada isoladamente, ou em conjunto, contra o Estado e município, não havendo que se falar em prejuízo maior a qualquer um deles.

Nesse sentido:

(...)
3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 855178/RG, com repercussão geral, reafirmou sua jurisprudência quanto à responsabilidade solidária dos entes federados nas questões relativas ao direito à saúde
.(...)
6. O TEMA 793 do STF reafirmou a responsabilidade solidária dos entes públicos, tendo esta Corte já decidido que “eventual ressarcimento entre os obrigados poderá ser realizado na esfera administrativa, ou por meio de ação própria, mesmo que a presente demanda tenha sido ajuizada contra Estado e Município, não havendo que se falar em prejuízo maior a qualquer um deles”.
(...)

(Apelação / Remessa Necessária, Nº 70084125343, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Julgado em: 13-4-2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE APARELHO DE ASSISTÊNCIA RESPIRATÓRIA - PARECER DO NAT – OBRIGAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL – IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DO ESTADO –
TEMA N.º 793 DO STF – LEGITIMIDADE PASSIVA DE TODOS OS ENTES FEDERADOS
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Nos moldes do Tema n.º 793, do STF, cuja tese foi aprimorada no julgamento dos EDcl em RE n.º 855.178, "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro". (...)

(TJMS. Agravo de Instrumento n. 1401296-67.2020.8.12.0000, Campo Grande, 1ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Divoncir Schreiner Maran, j: 13/4/2020, p: 15/4/2020).

(...)
II – A fixação pelo STF do Tema 793 no julgamento do RE nº 855.178-SE, aperfeiçoado com o julgamento dos embargos de declaração, reconhece a solidariedade dos entes federados, a possibilidade de acionamento em conjunto ou isoladamente de cada um deles e o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, caso o que figurou no polo passivo não seja o responsável, segundo as regras de repartição de competências
. (...)
(TJMS. Apelação Cível n. 0802568-52.2019.8.12.0010, Fátima do Sul, 4ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, j: 13/4/2020, p: 15/4/2020).

Inconteste nos autos que a reclamante apresentava, na ocasião do ajuizamento da ação, necessidade em ser transferida da UPA Jardim Leblon para unidade hospitalar com
condições técnicas para suporte ao caso clínico, sob pena de danos irreparáveis.

Assim, comprovada a urgência para o não agravamento de seu quadro particular, bem como diante da responsabilidade solidária entre os entes federados nas demandas relativas ao direito à saúde, é certo que estão presentes os requisitos autorizadores para a manutenção da sentença recorrida.

No tocante aos honorários advocatícios fixados na sentença,
impõe-se a sua exclusão
. Isso porque, conforme dispõe o artigo 55, da Lei nº 9.099/1995, aplicável, subsidiariamente, aos Juizados Especiais da Fazenda Pública por força do artigo 27, da Lei nº 12.153/2009,
não há condenação ao pagamento de custas e honorários pela parte vencida em primeiro grau de jurisdição
,
salvo nos casos de comprovada litigância de má-fé
, o que
não
se verifica no caso concreto.

Assim, inexiste amparo legal para a condenação ao pagamento de honorários advocatícios,
razão pela qual a sentença deve ser reformada
neste ponto
, afastando-se integralmente a verba honorária fixada no Juízo de primeiro grau, em estrita observância ao princípio da legalidade e ao regime jurídico próprio dos Juizados Especiais.

Pelas razões expostas,
conheço do recurso
, pois tempestivos, e,

no mérito, DOU PROVIMENTO, no sentido de afastar a condenação dos reclamados quanto aos honorários sucumbenciais de primeiro grau, mantendo, no mais, a sentença recorrida.

Sem custas
e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2025